Tribunal: TCU
Processo: 016.076/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4316/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conceder à Fundação Universidade de Brasília o prazo adicional de 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento da determinação contida no item 1.8.1 do Acórdão 9459/2020-TCU-Primeira Câmara ; considerar cumprido o item 1.8.2 do Acórdão 9459/2020-TCU-Primeira Câmara ; dar continuidade ao monitoramento do atendimento integral do Acórdão 9459/2020-TCU-Primeira Câmara , examinando-se a tempestividade e adequabilidade das providências adotadas e informando-se aos administradores públicos que eventuais inações que venham a causar prejuízos à Administração Pública ou outras impropriedades podem sujeitar-lhes à imputação de sanções em diferentes esferas jurídicas; informar à Fundação Universidade de Brasília e à Petrobras Distribuidora S.A. que podem ser realizadas tratativas junto à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da Advocacia-Geral da União (AGU/CGU/CCAF), mediante os instrumentos de mediação e autocomposição previstos na Lei 13.140/2015, visando à solução definitiva das controvérsias examinadas neste processo; encaminhar cópia da instrução (peça 115) e desta deliberação à área de compliance e ética da Petrobras Distribuidora S.A., para avaliação e eventual interveniência na questão. 1. Processo TC- Processo 016.076/2016-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43) 1.2. Interessados: Petrobras Distribuidora S.A. - MME (34.274.233/0001-02); Posto Comercial Unb Ltda (09.386.909/0001-02) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Walter José Faiad de Moura (17390/OAB-DF), representando Posto Comercial Unb Ltda; Luiz Fernando da Silva Giesta (88.896/OAB-RJ) e outros, representando Petrobras Distribuidora S.A. - MME. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.